Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Manifesto Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Felipe Blini –, indeferira o pedido que formulara almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 170.911/DF julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, inicialmente, que a decisão guerreada padece de omissão, pois não apreciara os argumentos que formulara acerca da necessidade de refazimento das contas elaboradas pelo agravado. Outrossim, observara, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo, decorrente da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em virtude do atraso na entrega do imóvel objeto do ajuste. Mencionara que, em consonância com o que restara decidido no título executivo, sobre os valores a serem repetidos ao agravado devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Sustentara que, após o início da fase de cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 170.911/DF, realizado sob o formato do recurso repetitivo, assentara o entendimento no sentido de que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão. Defendera que, tendo em vista que o artigo 927 do estatuto processual civil vigente fixara a obrigatoriedade da observância pelos juízes e tribunais das teses firmadas em sede de julgamento de recurso especial sob o formato do recurso repetitivo, o juízo da execução deveria determinara a retificação das contas elaboradas pelo agravado para que observem a orientação firmada pela Corte Superior de Justiça, o juízo da execução. Destacara que a situação fática dos autos é idêntica àquela que fora objeto de análise no Resp no 170.911/DF, o que enseja a alteração do termo inicial dos juros moratórios. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Manifesto Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Felipe Blini –, indeferira o pedido que formulara almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 170.911/DF julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do agravante, rejeitara o pedido incidental que formulara almejando, em suma, a alteração do termo inicial dos juros moratórios que incrementam o crédito executado, conquanto firmado no âmbito do título executivo já acobertado pela coisa julgada. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado, devendo, ademais, ser afirmado a inexorável improcedência do inconformismo, pois visa precipuamente a adaptação da coisa julgada a entendimento que lhe é posterior. Inicialmente deve ser registrado que, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório guerreado não padece de qualquer omissão, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a questão suscitada fora devidamente pontuada e elucidada pelo provimento arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, não sobeja possível reconhecer a existência do vício que lhe fora debitado. Destaca-se, outrossim, que, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 165). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao indeferir o pedido incidental formulado pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos. Ultrapassada essa análise, deve ser registrado que, como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Conforme assentado no provimento arrostado, o agravante pretende o revolvimento de questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada, haja vista que examinada e decidida por sentença há muito transitada em julgado. Ora, conforme se infere dos autos, a sentença que determinara que sobre os valores a serem repetidos ao agravado, em razão da rescisão do compromisso de compra e venda diante da desistência dos adquirentes, incida juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano a partir da citação, transitara em julgado no dia 14 de março de 2018[2]. De sua vez, o julgamento originário do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 170.911/DF, realizado sob o formato do recurso repetitivo, que assentara o entendimento no sentido que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da sentença, fora realizado em 14.08.2019. Note-se, então que, a orientação da Corte Superior de Justiça acerca do termo inicial dos juros de mora na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes fora firmada em momento posterior à data do trânsito em julgado da sentença exequenda. Deflui do aduzido, então que, estando a questão superada pela coisa julgada, carece de amparo a pretensão reformatória do agravante no sentido de que seja observado o novo entendimento da Corte Superior de Justiça. A pretensão que formulara, superada pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e na conformidade do princípio da eventualidade, não tem como prosperar ante a incolumidade assegurada pela Constituição Federal ao julgado definitivo justamente como forma de outorgar segurança jurídica às relações sociais e obrigacionais e velar pela efetividade do processo (CF, art. 5o, XXXVI). Sob esse contexto processual fica patente que o agravante, em sede de agravo, almeja rediscutir o crédito que fora assegurado ao agravado pela sentença que, resolvendo a lide formulada em seu desfavor, restara alcançada pela intangibilidade proveniente da coisa julgada. Com efeito, a existência de nova tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial julgado sob o regime dos recursos repetitivos não enseja a alteração do que fora decidido por sentença já acobertada pelo trânsito em julgado. Registre-se, a título meramente ilustrativo que, de conformidade com o previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal “A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Assim, se nem mesmo a superveniência de lei afigura-se hábil a alterar um ato decisório alcançado pelo manto da coisa julgada, fica patente que o novo entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, outrossim, não tem a aptidão de desconstituir a coisa julgada. Conseguintemente, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a questão afeta ao termo inicial dos juros moratórios restara revestida de intangibilidade, tornando-se impassível de ser reexaminada. Com efeito, a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico - ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a alteraão da matéria (CPC, art. 502). Assim é que, tendo sido fixado que o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve ser a data da citação, afigura-se inviável a rediscussão da questão na fase de execução do julgado, diante da eficácia da coisa julgada incidente sobre a questão. Ora, a segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almeja o agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitada em julgado a sentença, que constituíra o título exequendo e fixara que o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser repetido ao agravado é data da citação, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[3]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO DE FALÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO QUADRO GERAL DE CREDORES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ENCERROU O PROCESSO DE FALÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE QUADRO GERAL SUPLEMENTAR. DESCABIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONTITUIR A COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE FALÊNCIA DURANTE O TRANSCURSO DA AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na sentença proferida nos autos da Ação de Habilitação n. 2003.01.1.097995-7, proferida em novembro de 2007, o magistrado prolator consignou expressamente que "o crédito declarado apresenta-se como privilegiado, como dispõe o art. 24 da Lei n. 8.906/94" (fl. 175). Não poderia o próprio magistrado singular, após a prolação da sentença, reformar o teor do que fora decidido, para reclassificar o crédito tido na sentença como privilegiado, retificando-o como equiparável aos créditos trabalhistas (fl. 190). 2. A lei processual civil é clara acerca da impossibilidade do magistrado proferir nova decisão sobre assunto já tratado, operando-se a preclusão pro judicato. 3. A existência de Recurso Repetitivo sobre a matéria não justifica a modificação do que restou decidido sentença pelo próprio Juízo prolator, mormente porque o julgamento do REsp Repetitivo no. 1.152.218/RS se deu em maio de 2014, enquanto que a sentença que decidiu a Ação de Habilitação n. 2003.01.1.097995-7 foi proferida muito antes disso, em novembro de 2007. 4. Se nem mesmo uma lei teria o condão de alterar um ato decisório protegido pelo manto da coisa julgada, a superveniência de um Recurso Repetitivo também não teria essa aptidão. 5. A ação de Habilitação de Contas n. 2003.01.1.097995-7 foi processada com base no artigo 82 da antiga Lei de Quebras, Decreto-lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, tendo aquele feito corrido de forma concomitante à Ação de Falência no. 2003.01.1.032154-2, ambas perante o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O credor interessado na reclassificação de seus créditos deveria providenciar a suspensão dos autos da Ação de Falência no. 2003.01.1.032154-2, até que fosse decidido sobre a natureza de seus créditos na ação de Habilitação de Contas no. 2003.01.1.097995-7, o que não ocorreu, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença que declarou encerrada a falência. 6. Como não houve a suspensão dos autos da Ação de Falência no. 2003.01.1.032154-2 durante o transcurso da Ação de Habilitação de Créditos, e sobrevindo o trânsito em julgado do feito falimentar, descabida a reclassificação de créditos junto ao quadro geral de credores, após o encerramento e trânsito em julgado da falência, ante a evidente violação à coisa julgada, ainda que em virtude de decisões judiciais proferidas em outro feito ou em razão da superveniência de julgamento do Recurso Repetitivo no. 1.152.218/RS, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. Descabida a relativização da coisa julgada na hipótese, sendo certo que apenas o ajuizamento de da ação rescisória ou ação anulatória de título judicial seriam instrumentos adequados para desconstituir a coisa julgada. 8. Após o encerramento da falência, a legislação de regência, antiga Lei de Quebras - Decreto-lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, expressamente veda novas habilitações, conforme inteligência dos artigos 99 e 132.9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 997173, 20160020216034AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: ‘o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva’. 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão no 745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão que formulara denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que a pretensão executiva perseguida pelo agravado reflete o que efetivamente restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável ser debatidos sob o prisma da sua legalidade ou justeza. Deve ser assinalado, conquanto despiciendo, que o efeito vinculante das decisões emanadas em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos somente tem o condão e está municiado de lastro para, na conformidade do devido processo legal, afetar os processos em curso. Inexoravelmente que, aperfeiçoada a coisa julgada, já não se trata de decisão passível de reforma ou adequação, tornando indiferente, para fins de reafirmação da sua higidez, o advento de entendimento vinculativo firmado no ambiente de precedente qualificado em sentido diverso. Como cediço, a coisa julgada não é afetada sequer pela lei nova, pois é resguardada sua higidez pelo próprio legislador constitucional, não sendo, pois, passível de ser afetada por entendimento jurisprudencial aperfeiçoado após seu aperfeiçoamento O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois volvido, em suma, a reforma sentença já acobertada pela coisa julgada, o que não encontra lastro no sistema processual. Alinhadas essas considerações, nego conhecimento ao agravo formulado, pois destinado, em suma, a revisar a coisa julgada, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, legitimando essa resolução (CPC, art. 932, III). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID Num. 13849346 - Pág. 98 (fls. 121). [3] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.